Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-14.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000492-14.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE e outros (30)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO REAL DAS DESPESAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE DO INPC. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA RELATIVA. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM VALOR PROBANTE VINCULANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE OCORRA NA FORMA SIMPLES, MANTIDA, QUANTO AO MAIS, A SENTENÇA RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., contra sentença que declarou a abusividade do reajuste de 9,99% nas mensalidades do curso de Medicina ofertado pela Faculdade Estácio de Sá de Juazeiro/BA, determinando sua revisão pelo índice do INPC/2024 (4,77%) e condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

2. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita e impugna a concessão da gratuidade de justiça aos autores. No mérito, defende a regularidade do reajuste com base em planilha de custos e requer, subsidiariamente, a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em examinar:

(i) a admissibilidade e o valor probatório do parecer técnico do Ministério Público juntado em grau recursal;

(ii) a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita;

(iii) a manutenção da gratuidade de justiça;

(iv) a legalidade do reajuste de 9,99% aplicado nas mensalidades do curso de Medicina; e

(v) a forma da restituição dos valores pagos indevidamente (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O parecer técnico do Ministério Público, embora recebido como subsídio argumentativo, não possui caráter vinculante nem valor probante pleno, por se tratar de manifestação opinativa administrativa (CPC, art. 371).

5. A sentença não é extra petita. A análise dos reajustes de 2019 a 2021 configurou exame lógico e instrumental indispensável à apuração da base de cálculo de 2022, núcleo do pedido inicial, mantendo-se o decisum dentro dos limites da lide (CPC, arts. 141 e 492).

6. Mantém-se a gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º), não infirmada pela apelante.

7. A instituição de ensino não comprovou, por meio de planilha de custos detalhada e auditável, a variação real dos custos operacionais a justificar o reajuste de 9,99%, descumprindo o dever de transparência previsto na Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99. A jurisprudência da Quinta Câmara Cível reafirma que a autonomia universitária não é absoluta, sujeitando-se aos princípios da boa-fé, isonomia e transparência (TJBA, Apelações nº 8000810-70.2020.8.05.0146 e nº 8009673-44.2022.8.05.0146).

8. Quanto à restituição, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro exige violação da boa-fé objetiva. No caso, a cobrança indevida decorreu de interpretação razoável da norma, não configurando má-fé, motivo pelo qual é devida apenas a devolução simples, corrigida pelo INPC desde cada pagamento e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra na forma simples, mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida.

10. Em razão do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor atualizado da condenação), observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento
:

1. Não configura julgamento
extra petita
a análise de reajustes pretéritos quando necessária à aferição da base de cálculo do período impugnado.

2. O parecer técnico do Ministério Público não possui força probante vinculante, sendo mero subsídio argumentativo.

3. A ausência de planilha de custos detalhada e comprovativa da variação real de despesas torna abusivo o reajuste das mensalidades escolares (Lei nº 9.870/99 e Decreto nº 3.274/99).

4. A restituição em dobro do indébito pressupõe violação da boa-fé objetiva; ausente esta, impõe-se a devolução simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 141; 371; 492; 435, parágrafo único; 1.014; 86, parágrafo único; 98, § 3º; 1.025. Lei nº 9.870/99, art. 1º, §§ 1º e 3º. Decreto nº 3.274/99. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 30.03.2021. TJBA, Apelação nº 8000810-70.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.07.2023. TJBA, Apelação nº 8009673-44.2022.8.05.0146, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.02.2024. TJ-BA - Apelação: 80018980720248050146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo, j.16.04.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº. 8000492-14.2025.8.05.0146
de Juazeiro, em que figura como
APELANTE, IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como
APELADOS, ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.